Tribunal: CARF
Processo: 10880.994853/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994853/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ROTUNDA HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Somente o direito creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à
compensação e/ou a restituição do indébito fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994853/2016-67
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-65.590, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo em o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 31/03/2013, no valor de R$ 466,38, transmitido através
do PER/Dcomp no 23689.90573.040516.1.2.04-9804.
A Derat São Paulo indeferiu o pedido de restituição por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 52, já que pagamento indicado no PER/Dcomp (no 1955267963) teria
sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte (R$ 12.362,67).
Cientificado do despacho em 10/11/2016 (fl. 54), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 4, em 10/12/2016, para alegar que teria crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, mas que teria retificado a DCTF após o
despacho decisório.
Afirmou que a entrega da DCTF retificadora declararia a existência do crédito
pleiteado.
Concluiu, para requerer o acolhimento de seu recurso.
Juntou cópia do PER, da DCTF retificadora e dos respectivos recibos.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2013
PER/DCOMP. ALOCAÇÃO AUTOMÁTICA.
Não há que se homologar a compensação, uma vez que o saldo de crédito do pagamento
informado como a maior que o devido foi alocado automaticamente ao débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
ratificando os mesmos argumentos outrora apresentados:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

“DOS FATOS
A compensação declarada no PER/DCOMP abaixo identificado não foi homologada,
conforme Despacho Decisório com no de rastreamento 118258420, de 03/11/2016.

O envio da DCTF Retificadora ocorreu em 08/09/2016, conforme cópia juntada em pdf.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
A manifestante possui crédito por pagamento indevido ou a maior e entregou a DCTF
retificadora em cumprimento da obrigação acessória respectiva.
DO MÉRITO
A entrega da DCTF retificadora declara a existência do crédito objeto do pedido de
compensação.
Senhor julgador, em síntese, o ponto de discordância apontado nesta Manifestação de
Inconformidade é que, diferentemente da conclusão constante no Despacho Decisório, o
crédito existe e foi declarado em DCTF retificadora.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
1-
Cópia
em
.pdf
da
Dcomp
26661.71178.280716.1.3.04-0230
(Doc_Comprobatorios004.pdf)
2- Cópia em .pdf do Recibo de Entrega da DCOMP 26661.71178.280716.1.3.04-0230
(Doc_Comprobatorios003.pdf)
3- Cópia em .pdf da DCTF Retificadora (Doc_Comprobatorios002.pdf)
4-
Cópia
em
.pdf
do
Recibo
de
Entrega
da
DCTF
Retificadora
(Doc_Comprobatorios001.pdf)
5- Cópia em pdf da Procuração (Doc_Identificacao001.pdf)
6- Cópia em pdf da Contrato Social da Rotunda (Doc_Identificacao002.pdf)
7-
Cópia em pdf do RG e CPF do sócio responsável da Rotunda (Doc_Identificacao003.pdf)
8- Cópia em pdf do Contrato Social da Ideal (Doc_Identificacao004.pdf)
9- Cópia em pdf do RG de Arnaldo Muranaka (Doc_Identificacao005.pdf)
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Cobrança de seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade”.
É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, constatei que a petição apresentada, tempestivamente, às
e-fls. 77 e seguintes, pode ser recebido como recurso voluntário da Recorrente, pois atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Incialmente, vale ressaltar que a alegação de preliminar arguida pela Recorrente
se confunde com o próprio mérito. Assim, passa-se imediatamente a sua análise.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre de Pedido de Restituição de
crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/03/2013, no valor de R$ 466,38,
transmitido através do PER/Dcomp no 23689.90573.040516.1.2.04-9804. Porém, tal pedido fora
indeferido já que o pagamento indicado no PER/Dcomp (no 1955267963) já teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte (R$ 12.362,67).
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente alega que, de fato, teria
o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, mas que teria retificado a DCTF após o
despacho decisório e que a retificadora não teria sido analisada. Em seu recurso voluntário a
Recorrente ratifica o mesmo argumento e pleiteia a reforma da decisão recorrida.
Todavia, equivoca-se a Recorrente em tal alegação visto que, conforme já restou
consignado e explicado detalhadamente no acórdão de piso, o despacho decisório considerou, ao
contrário do afirmado, a declaração retificadora, apresentada em 08/09/2016, no
100.2013.2016.1881370608 (e-fls. 116), que reduziu o valor das quotas da CSLL do 1o trimestre
de 2013, concluindo que não há se falar em restituição de pagamento a maior, uma vez que o
saldo de crédito do pagamento informado como a maior que o devido foi alocado
automaticamente ao débito.
Caberia portanto à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto
sob condição resolutória da ulterior homologação.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Desta forma, como a Recorrente, em seu recurso voluntário, não junta aos autos
nova prova documentar ou razões de defesa e apenas repete o mesmo argumento apresentado em
manifestação de inconformidade, o qual já fora analisado pelo acórdão de piso, resta-me
concordar com a decisão recorrida. Assim, transcrevo a decisão de primeira instância sobre essa
questão em discussão, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes termos:
O contribuinte pretende o reconhecimento de direito creditório decorrente de retificação
de DCTF que teria reduzido o valor do débito, de forma a restar saldo de pagamento
disponível.
Ocorre que o despacho decisório levou em consideração a declaração retificadora,
apresentada em 08/09/2016, no 100.2013.2016.1881370608, que reduziu o valor das
quotas da CSLL do 1o trimestre de 2013 para R$ 11.869,29, de modo a restar saldo de
débito a pagar de R$ 1.399,13.
O contribuinte não informou como seria quitado o saldo a pagar e, em 14/03/2017,
transmitiu o PER/Dcomp no 20171.54755.140317.1.3.04-1263, através do qual requereu
a compensação de parte do débito: R$ 392,35.
Como não informou como seria quitado o restante do saldo, o sistema assumiu o
pagamento relativo àquele período, àquele débito, e que restava com saldo disponível,
no 1955267963, objeto da presente lide, conforme extrato a seguir:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

O art. 73 da Lei no 9.430/96 traz disposição acerca da utilização de saldo de pagamento
disponível para quitação de débitos do contribuinte (grifei):
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de
19 de julho de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013)
Portanto, o parágrafo único do artigo mencionado prevê que o saldo de pagamento
disponível seja utilizado para quitar débito em aberto; haverá a restituição se restar
saldo de recolhimento após liquidação dos débitos.
Como o saldo de pagamento objeto do presente PER/Dcomp foi utilizado para liquidar
débito em aberto do contribuinte, não há que se falar em restituição.
Concluindo, não merece acolhimento a manifestação de inconformidade interposta pelo
recorrente, pois a DCTF retificadora foi levada em consideração no despacho decisório
e não há que se falar em restituição de pagamento a maior, se o débito correspondente
àquele mesmo período e tributo resta com saldo devedor.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994853/2016-67

Logo, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto voto, por negar provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital